Tribunal: TJMT
Processo: 1008838-76.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008838-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ARISTEU NEVES DA SILVA - CPF: 171.120.871-04 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARISTEU NEVES DA SILVA - CPF: 171.120.871-04 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO SUFICIENTE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

É pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal que a prisão de forma irregular, ainda que por curto prazo, configura dano moral a ser indenizado pelo Estado.

O
quantum
indenizatório deve se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em contrapartida, evitando o enriquecimento ilícito da parte autora, e
refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo réu,
Estado de Mato Grosso
, e, pelo autor,
Aristeu Neves da Silva
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Indenizatória nº 1008838-76.2018.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando o Requerido ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seu recurso, o Apelante, Aristeu Neves da Silva, busca a majoração da condenação a título de danos morais, sob o fundamento de que a sentença deixou de observar a gravidade dos danos sofridos, quando foi algemado por policiais e transportado na viatura policial.

O Estado, por sua vez,

defende a inocorrência de dano indenizável requerendo ao fim o afastamento ou a redução do
quantum
indenizatório (ID 60740964), sob o pretexto de que a teoria do risco administrativo permite afastar a sua responsabilidade nas situações de exercício regular de direito e em estrito cumprimento de dever legal.

Contrarrazões nos IDs 60740968 e 60740972, ambos

pelo desprovimento dos recursos impugnados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Aristeu Neves da Silva em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório formulado por
Aristeu Neves da Silva
, condenando o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Quanto à ausência de dano indenizável, malgrado o esforço dispensado pelo Ente Público, entendo que diante da narrativa dos fatos e da análise dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado singular.

É que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Ente Público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição
da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

No caso em tela, o fundamento do pedido indenizatório se dá no cumprimento de mandado de prisão erroneamente aberto em desfavor de
Aristeu Neves da Silva
, anos após sentença absolutória transitado em julgado, que resultou na prisão, com utilização de algemas, e um dia de encarceramento, visto que a soltura só ocorreu após a audiência de custódia, que constatou o equívoco do sistema.

Como se sabe, a responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, podendo ser afastada em situações excepcionais, que não foi demonstrada nos autos pelo Réu.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal que a prisão de forma irregular, ainda que por curto prazo, configura dano moral a ser indenizável pelo Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 09 (NOVE) DIAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO NECESSIDADE EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

4. Recurso de apelação provido.

(N.U 0016563-75.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO - ERRO ESTATAL - DETENÇÃO POR 03 (TRÊS) DIAS NA CADEIA MUNICIPAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No caso, está caracterizada a negligência do serviço público administrativo pela manutenção do mandado de prisão civil expedido contra o reclamante, sem a respectiva baixa, mesmo após o cumprimento integral.

2- A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, razão pela qual respondem pelos danos que seus agentes derem causa, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

3- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal. Na hipótese, a violação dos atributos da personalidade, honra e imagem, restou comprovada, uma vez que o reclamante foi indevidamente encaminhado para a cadeia municipal Chapada dos Guimarães/MT, permanecendo detido indevidamente.

4- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000633-78.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Já no que concerne ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Com efeito, analisando a sentença proferida, observo que o juízo singular considerou a a dor psicológica causada ao autor diante do constrangimento de ver-se recolhido e ter sua liberdade cerceada, ante erro no recolhimento do mandado de prisão, razão pela qual o valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) que entendo estar dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Outrossim, o valor da condenação encontra-se em concordância com os valores já praticados por este Sodalício como se vê:

(...)

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Deste modo, considerando que a parte apelada permaneceu detida indevidamente por 24h (vinte e quatro) horas, tenho que o quantum indenizatório merece redução de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois, assim, atenderá aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracterizará o enriquecimento indevido.
(N.U 1000703-97.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 25/05/2021).

Assim, entendo que as irresignação não merecem prosperar, de modo que a sentença proferida pelo Juízo a quo não merece reforma.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença nos termos proferidos.

Diante da sucumbência recíproca recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em favor da parte autora para 15% (quinze por cento) da condenação, e condenado o Apelante
Aristeu Neves da Silva ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade nos termos do Art. 98, §3º, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021